Tribunal: TJSP
Processo: 1008179-38.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Existência de negativação preexistente à discutida nos autos – Súmula 385 do E.STJ – Pedido de indenização não acolhido – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008179-38.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JESSICA
APARECIDA
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008179-38.2019.8.26.0066 -Voto no 47795
2
VOTO No: 47795
APEL. No: 1008179-38.2019.8.26.0066
COMARCA : BARRETOS
APTE : JESSICA APARECIDA RIBEIRO
APDO
:

FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Existência de
negativação preexistente à discutida nos autos Súmula 385 do
E.STJ
Pedido de indenização não acolhido
Recurso
improvido.”

1)Insurge-se a apelante contra sentença que julgou procedente em parte ação
declaratória de inexistência de débito com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra o
apelado, alegando em síntese que inaplicável a
Súmula 385 do E.STJ, pois não há indicação de
inscrição preexistente no momento da negativação
questionada nos autos; tais apontamentos foram
excluídos antes daquele discutido nestes autos que
ocorreu aos 02/02/2 016; a r.sentença deve ser
reformada para condenar o apelado ao pagamento da
indenização.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões,
afirmando que a apelante deveria ter provado a
alegada ilegitimidade das negativações anteriores;
não manteve relação contratual originária com a
apelante, apenas recebeu o crédito por cessão; se
houve ilícito, a responsabilidade é da cedente; não
há prova do dano.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende a apelante a reforma da
r.sentença que declarou a inexigibilidade do débito
questionado, mas não acolheu o pedido de indenização
por danos morais decorrentes do apontamento indevido
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008179-38.2019.8.26.0066 -Voto no 47795
3
da existência de apontamento preexistente.
Embora existam inúmeras negativações
em nome da apelante, conforme verificado pela
documentação apresentada nos autos, algumas já
haviam sido excluídas no dia 02/02/2 016, quando
houve o apontamento do débito em questão e outras
ocorreram posteriormente.
Contudo, às fls. 49, restou evidente
que o nome da apelante foi apontado no rol dos maus
pagadores pela “Casas Bahia” no dia 22/01/2016 pelo
débito de R$ 800,00 e excluído tão somente no dia
23/12/2 017.
Assim, no dia 02/02/2 016, o nome da
autora já estava negativado, sendo incabível a
indenização pleiteada, nos termos do disposto na
Súmula 385 do E.STJ:
“Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, ressalvado o
direito ao cancelamento.”
Portanto, de rigor a manutenção da
r.sentença.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado atribuídos à apelante deverá
pagar ao procurador da parte adversa o valor de R$
1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98,
§ 3o, em virtude da gratuidade processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator